Tribunal: TJBA
Processo: 8049054-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049054-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR AGRAVADO: LAURA MARIA DE JESUS Advogado(s):THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL E CONDICIONAL. DECISÃO REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão imediata dos descontos referentes a contratos impugnados em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com danos morais com pedido liminar, proposta pela parte autora, ora agravada, em face de instituição financeira. A decisão também fixou multa cominatória em caso de descumprimento e determinou a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente: (i) saber se a manutenção da decisão agravada enseja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante; (ii) saber se a multa fixada mostra-se desproporcional; (iii) saber se a antecipação da tutela confunde-se com julgamento do mérito da demanda. III. Razões de decidir 3. A suspensão dos descontos discutidos judicialmente possui caráter provisório, sem configurar risco de dano irreparável à instituição financeira agravante, considerando sua possibilidade de reversão. 4. A multa cominatória imposta somente incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial, sendo proporcional ao fim a que se destina. 5. A concessão da tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, visa garantir a efetividade do processo e proteger o consumidor hipossuficiente contra descontos possivelmente indevidos, sem representar julgamento antecipado do mérito. 6. Não demonstrada a ocorrência de perigo de dano grave, tampouco ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário por força de tutela de urgência não configura, por si só, dano irreparável à instituição financeira, notadamente quando a decisão é provisória e reversível. 2. A multa cominatória arbitrada em caso de descumprimento de tutela de urgência somente gera efeitos se houver efetiva inobservância da decisão, sendo inaplicável a alegação de prejuízo antecipado. 3. A concessão de tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC não caracteriza antecipação indevida de mérito, desde que presentes os requisitos legais." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049054-07.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Santander (Brasil) S/A e Agravada Laura Maria de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator